Tribunal: TJMT
Processo: 1018614-37.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018614-37.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LINDAURA MARIA DOS ANJOS - CPF: 486.832.721-68 (EMBARGANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO —CONTRADIÇÃO — INEXISTENTES — ALEGAÇÕES JÁ ANALISADAS — INEXISTÊNCIA DE VÍCIO — REDISCUSSÃO DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSALIMPOSSIBILIDADE — REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC — NÃO PREENCHIDOS —

RECURSO REJEITADO

Não se admite inovação recursal em sede de embargos declaratórios.

O julgador não está compelido a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

Os embargos declaratórios não correspondem a recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

Ainda que seja para fins de prequestionamento, o uso dos embargos de declaração se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Lindaura Maria dos Anjos
contra o

Acórdão de Id. 48234991, proferido no julgamento da Remessa Necessária e Recurso de Apelação n.

1018614-37.2017.8.11.0041, que retificou a sentença para julgar improcedentes os pedidos e condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa.

A Embargante alega que não há documentos suficientes nos autos para afirmar a inexistência de defasagem, sendo necessária a produção de prova pericial, bem como, afirma ser absolutamente imprescindível a prova pericial contábil.

Portanto, acredita que somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público.

Ao final, afirma
“o que foi omisso na sentença, sem decisão fundamentada numa pericia, requer o prosseguimento dos autos para sanar a irregularidade e cerceamento de defesa”
(id. 51781971).

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões alegando que a pretensão recursal veiculada nos embargos está disfarçada de pretensões típicas de recursos comuns (reforma / nulidade da decisão), logo, os embargos não merecem acolhimento (Id. 54203958).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 13 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso em análise, examinando-se detidamente a peça recursal, observa-se que a parte Embargante defende a existência de omissão, ao argumento de que não houve apreciação das questões atinentes a realização de perícia contábil.

Entretanto, analisando-se as razões de seu recurso de apelação de folhas (Id. 23624088), observa-se que não há no recurso interposto qualquer menção a tais questões. Trata-se, pois, de inovação recursal, o que não se admite.

Segundo o professor Fredie Didier Jr.,
“a eventual modificação do julgado não pode ser o objeto do recurso; será mera consequência do provimento do recurso”
.
(in Curso de Direito Processual Civil, volume 3. Salvador, Bahia: JusPodivm, 2007. p. 167
).

Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 1050887/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 15/4/2010).

Devem ser repelidos os embargos declaratórios manejados com o nítido propósito de rediscutir matéria já decidida. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 765822/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. em 27/4/2010).

Com efeito, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão ou contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021